Tribunal: TJPA
Processo: 0825075-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825075-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEN SILVA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0825075-70.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800579-13.2023.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WESLEN SILVA DE ABREU

IMPETRANTE: DR. RODRIGO DA SILVA DIAS - OAB PA31867

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, em relação a Édeny Costa Cordovil, e tentado, em relação a Vinícius de Souza Souza, fatos ocorridos em 26/12/2022, cuja prisão preventiva foi decretada em 12/09/2023 e cumprida em 05/07/2025. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade entre o decreto e o efetivo cumprimento da prisão, excesso de prazo para formação da culpa, fragilidade probatória e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se o lapso temporal entre o decreto prisional e seu cumprimento compromete a contemporaneidade da medida; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (iv) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais, sendo indispensável a demonstração de inércia ou retardamento injustificado do Estado.

4.

A dilação temporal verificada decorre, em grande parte, da conduta do próprio acusado, que permaneceu foragido por mais de dois anos, impedindo sua citação e o regular andamento do feito, o que afasta alegação de desídia estatal.

5.

Após o cumprimento do mandado em 05/07/2025, o processo teve regular prosseguimento, com apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução em 21/08/2025 e redesignação da continuidade para 02/02/2026, além de reavaliação periódica da custódia nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

6.

A materialidade delitiva está demonstrada pela declaração de óbito da vítima fatal e pelo prontuário médico da vítima sobrevivente, e os indícios de autoria decorrem do depoimento da vítima sobrevivente, corroborado por testemunha presencial e relatório de investigação policial.

7.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi consistente em múltiplos disparos de arma de fogo em via pública e movimentada, resultando em morte e lesão, revela periculosidade social acentuada e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

8.

A suposta motivação relacionada a dívida ligada ao tráfico de entorpecentes reforça o desvalor da conduta e a necessidade de acautelamento do meio social.

9.

A fuga do distrito da culpa por período prolongado demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal e constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, inclusive quanto à contemporaneidade da medida.

10.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade, não afastam a custódia quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis, tampouco autorizam a substituição por medidas cautelares diversas.

11.

A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando a demora decorre da fuga do acusado e não de inércia estatal.

2.

A fuga do distrito da culpa por período prolongado constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva e reforça a contemporaneidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi violento em via pública justifica a custódia para garantia da ordem pública.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP nem impõem a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no HC 814.749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023; STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0825075-70.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800579-13.2023.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WESLEN SILVA DE ABREU

IMPETRANTE: DR. RODRIGO DA SILVA DIAS - OAB PA31867

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de
WESLEN SILVA DE ABREU
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da Ação Penal nº 0800579-13.2023.8.14.0043.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, em relação ao ofendido Edeny Costa Cordovil, e tentado em relação a Vinícius de Souza Souza, fatos ocorridos, em tese, no dia 26 de dezembro de 2022.

Segundo a narrativa constante do Inquérito Policial nº 00150/2023.100014-7 e reproduzida na exordial acusatória (ID 93295886), o demandante, agindo em coautoria com terceiro não identificado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas em via pública.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do investigado, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente em razão de sua evasão do distrito da culpa (ID 91520348 – pág. 30).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 24/05/2023, a qual foi recebida em 12/09/2023 (ID 95773997), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Sustenta o impetrante que, embora a custódia cautelar tenha sido decretada em outubro de 2023, o mandado prisional somente foi efetivamente cumprido em 05/07/2025 ou seja, mais de dois anos e meio após os fatos, inexistindo demonstração concreta de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega a defesa ausência de contemporaneidade entre os fundamentos do decreto prisional e a efetiva constrição da liberdade, asseverando que a decisão que manteve a prisão proferida em 11/11/2025 (ID 160949565), limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta fuga do distrito da culpa, sem indicar circunstâncias fáticas recentes aptas a justificar a manutenção da medida extrema.

Afirma ainda, que o coacto é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e é pai de três filhos menores, circunstâncias que evidenciariam vínculo com o distrito da culpa. Aduz fragilidade probatória, sustentando que as testemunhas não o reconheceram de forma segura, que o apelido mencionado não lhe corresponde e que inexistem provas materiais que o vinculem diretamente ao delito.

Pugna liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 09/12/2025, por meio do Ofício nº

077/2025, destacando que:

“(...)

O feito originou-se do Inquérito Policial nº 00150/2023.100014-7, instaurado para a devida apuração de delito de homicídio qualificado que vitimou fatalmente Édeny Costa Cordovil e, na forma tentada, Vinícius de Souza Souza. Segundo a narrativa contida no relatório policial e na exordial acusatória (ID 93295886),
o paciente, no dia 26 de dezembro de 2022, em tese e em coautoria com terceiro não identificado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas
em via pública. Tais ferimentos, conforme atesta a Declaração de Óbito (ID 91520348 - Pág. 12), constituíram a causa eficiente do óbito de Édeny Costa Cordovil, enquanto a vítima Vinícius sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na segurança da aplicação da lei penal, notadamente diante da evasão do distrito da culpa
(ID 91520348 - Pág. 30). O Ministério Público, regularmente intimado, apresentou a
denúncia
em
24/05/2023
(ID 93295886). Em decisão de
12/09/2023
(ID 95773997),
este Juízo recebeu a denúncia
e determinou a citação do acusado. A prisão preventiva, decretada em virtude da presença dos requisitos legais e da condição de foragido do paciente, manteve-se hígida durante o trâmite inicial. O feito é instruído, dentre outros elementos, pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (ID 91520348 - Pág. 4), Termos de Declaração da vítima sobrevivente e testemunha (ID 91520348 - Pág. 5 e 7), Prontuário Médico da vítima sobrevivente (ID 91520348 - Pág. 11), Declaração de Óbito (ID 91520348 - Pág. 12) e Relatório de Investigação (ID 91520348 - Pág. 13 a 22). O paciente, que permaneceu foragido por mais de dois anos,
foi preso em 05/07/2025
e, após ser citado, constituiu defensor e apresentou
resposta à acusação
em
11/07/2025
(ID 148275558), pugnando pela revogação da custódia cautelar. No que tange à marcha processual, cumpre salientar que a
audiência de instrução e julgamento foi designada e realizada no dia 21 de agosto de 2025
(ID 155119147), oportunidade em que foi ouvido a testemunha Elder de Souza Brito. A
audiência de instrução precisou ser interrompida para atualização do endereço da vítima e da testemunha
não localizada. Posteriormente, em decisão ID 160949565 foi
designada a continuação da instrução para o dia 02/02/2026
às 09:00, em razão da necessidade de tempo hábil para cumprimento de mandados de intimação em outra comarca. Ressalta-se que a
necessidade da segregação cautelar do paciente foi devidamente reavaliada por este Juízo na decisão de ID 148576748, datada de 16/07/2025
, a qual indeferiu o pedido de liberdade provisória,
e, mais recentemente, na decisão de ID 160949565, datada de 11/11/2025
, tendo sido mantida em todas as oportunidades por se entenderem hígidos os
fundamentos
que a sustentam, especialmente a
gravidade concreta do delito e o risco de reiteração e nova fuga
. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização da continuação da audiência de instrução.

(...)” Id.

32182238 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação (Id. 32372784).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A insurgência defensiva cinge-se, em síntese, à alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional (proferido em setembro/outubro de 2023) e o seu efetivo cumprimento (05/07/2025), sustentando inexistir demonstração concreta de
periculum libertatis
atual, bem como aduzindo condições pessoais favoráveis do paciente e fragilidade probatória.

Passo à análise detida da matéria.

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora na conclusão da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. Conforme consta,

a dilação temporal verificada no feito decorreu em grande medida, da própria conduta do paciente o qual permaneceu foragido por período superior a dois anos após os fatos ocorridos em dezembro de 2022, vindo a ser capturado apenas em 05/07/2025, em comarca diversa.

Tal circunstância impactou diretamente o regular andamento do processo, impedindo sua citação e a realização de atos processuais essenciais, o que afasta de plano, qualquer alegação de desídia estatal.

Importa destacar que o coacto foi custodiado em julho de 2025 e, poucos dias depois, apresentou resposta à acusação, tendo a instrução sido iniciada em agosto do mesmo ano, o que demonstra absoluta regularidade procedimental.

Cabe ressaltar que a audiência de instrução foi designada e realizada em 21/08/2025, com a oitiva de testemunha;
houve necessidade de interrupção para atualização de endereços e expedição de mandados de intimação; foi redesignada a continuação da instrução para 02/02/2026 e a prisão por sua vez, foi reavaliada periodicamente nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Assim, à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto — ação penal de competência do Tribunal do Júri, delito de elevada gravidade, evasão prolongada do acusado e regular tramitação processual — não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em sequência, destaco que é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que manteve sua segregação cautelar, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A
materialidade
delitiva está amparada pela Declaração de Óbito da vítima Édeny Costa Cordovil (ID 91520348 - Pág. 12) e pelo registro de atendimento médico da vítima sobrevivente, Vinícius de Souza Souza (ID 91520348 - Pág. 11), que atesta a lesão por ele sofrida.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, exsurgem do depoimento prestado em sede policial pela própria vítima sobrevivente, a qual narrou com detalhes a dinâmica dos fatos e apontou, sem hesitação, o acusado WESLEN SILVA DE ABREU, conhecido pela alcunha de "Lorinho", como o autor dos disparos de arma de fogo (ID 91520348 - Pág. 5).

Tal depoimento foi corroborado pelas declarações da testemunha presencial Eder de Souza Brito (ID 91520348 - Pág. 7) e pelo Relatório de Investigação da Polícia Civil (ID 91520348 - Pág. 13-22), que logrou êxito em identificar e qualificar o suspeito.

Destaco que as alegações defensivas de que a alcunha não pertence ao réu ou de que suas características físicas seriam diversas das apontadas constituem matéria de mérito, que demanda aprofundada dilação probatória sob o crivo do contraditório, sendo a presente análise restrita a um juízo de probabilidade. Para os fins da cautelar, os indícios são suficientes.

No que tange ao
periculum libertatis
, a manutenção da segregação cautelar revela-se imprescindível para a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Entendo que, no caso, a garantia da ordem pública não se fundamenta apenas na gravidade abstrata do delito, mas na
gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
empregado
. Os fatos narrados na denúncia descrevem a prática de
crime de extrema violência, em via pública, em local movimentado
(proximidades de um posto de combustível),
mediante múltiplos disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas
, o que resultou na morte de uma vítima e em lesões em outra.

A suposta motivação do crime, uma dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes no valor de R$ 300,00 (ID 1139), evidencia relevante grau de torpeza e o desvalor da conduta, indicando uma
periculosidade social
acentuada do agente e um profundo desrespeito pela vida humana.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que tal
modus operandi
justifica a prisão preventiva para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO CONTRA AS ENTEADAS MENORES DE IDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE DO FATOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tese de ausência de contemporaneidade do fatos, observa-se que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, assentou-se que quando o Acusado iniciou os abusos, consistiam em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra suas enteadas, em setembro de 2019, quando passou a conviver maritalmente com a mãe das Vítimas. 3. A gravidade em concreto dos delitos e a perniciosidade social das condutas - devidamente consignada pelas instâncias ordinárias - evidenciam a periculosidade do Réu e justificam a manutenção da custódia preventiva, sem olvidar o fato de que a medida extrema é necessária para evitar novos casos de abusos contra as Vítimas. 4. Nesse sentido, a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 5. Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC 608 .528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 814749 BA 2023/0115733-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ademais, o
risco à aplicação da lei penal
é manifesto e irrefutável. Conforme se extrai dos autos,
após a prática delitiva, em 26 de dezembro de 2022, o custodiado teria empreendido fuga, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de dois anos
.

A certidão lavrada pela Oficiala de Justiça em 21/05/2024 (ID 115966273) é categórica ao atestar a impossibilidade de citação, informando que o irmão do custodiado relatou que ele havia se mudado para a zona rural "há cerca de um ano", sem deixar endereço ou contato. A prisão somente veio a ser cumprida em 05/07/2025 (ID 133888672), em comarca diversa.

A evasão do distrito da culpa, por tão longo período, é um comportamento que demonstra a intenção do acusado de se furtar à responsabilidade por seus atos e de frustrar a aplicação da lei
. Este fato, por si só, constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme temos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o
periculum libertatis
, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa — primariedade, ocupação lícita e residência fixa (agora declinada após a prisão) — não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória, quando presentes outros elementos concretos que recomendem a manutenção da medida extrema, como a gravidade da conduta e a fuga do agente. Da mesma forma, a alegação de que o acusado é pai de três filhos menores não autoriza a revogação automática da prisão.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos artigos 318 e 318-A do CPP, não é cabível em casos como o presente, crime praticado mediante violência.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados e com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa e, por conseguinte,
MANTENHO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
de WESLEN SILVA DE ABREU, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)” [
destaquei
] Id. 109876251.

Entendo que a gravidade concreta do crime, associada à periculosidade do agente, bem como ao modus operandi empregado e a evasão do distrito da culpa, constitui fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da segregação do demandante.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação e contemporaneidade da medida restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026